Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DESPACHO Vistos. A emenda (ID 38600882) não atende ao despacho de ID 38277729, pois os documentos de ID ́s 38600883 a 38600884 não se prestam à comprovação dos dispêndios com as medicações receitadas nem foram juntados aos autos os mencionados extratos comprobatórios dos rendimentos do autor. Dessa forma, concedo ao autor o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, para que, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, junte aos autos documentação que ateste sua alegada incapacidade econômica. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora